Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-87.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e R$ 943,08 (novecentos e quarenta e três reais e oito centavos), a título de lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação de danos em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24/10/2024, às 19h33min, na via próxima à SQS 209/409, Brasília/DF. Narrou que trafegava com sua motocicleta, quando foi atingido pelo automóvel da parte ré, que avançou sinalização de “pare” e adentrou a quadra sem a devida cautela. Juntou boletim de ocorrência no 6.362/2024-3 (ID 76112534). Sustentou a culpa exclusiva da parte requerida, por conversão perigosa, falta de atenção e inobservância do direito de preferência. Relatou que o acidente gerou danos no valor de R$ 1.250,00 (recibo – ID 76112535) e lucros cessantes de R$ 3.688,35, pois ficou cinco semanas sem exercer atividade de entregador autônomo via iFood, totalizando prejuízo de R$ 4.938,35.
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustentou que o acidente ocorreu em local de iluminação precária, conforme Laudo de Perícia Criminal no 3.821/2024, impondo a ambos os condutores redobrada cautela. Afirmou que, ainda que se reconheça sua culpa, há de ser considerada a concorrência do recorrido, que também não adotou as medidas necessárias para evitar o sinistro. Aduziu inexistirem provas idôneas para a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, pois não foram apresentados laudos, registros em plataformas ou documentos fiscais que comprovem efetiva atividade ou renda média. Argumentou que a sentença se baseou apenas em alegações unilaterais, configurando enriquecimento sem causa. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, afastando-se ou reduzindo-se proporcionalmente a indenização fixada. Pleiteou a não aplicação do IPCA cumulado com a taxa SELIC.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) a culpa - exclusiva ou concorrente - da parte autora, com redução proporcional da indenização (art. 945, CC); (ii) a comprovação dos lucros cessantes; e (iii) os critérios de atualização monetária e juros aplicados.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 34 do CTB, cabe ao condutor que pretende realizar manobra certificar-se de que pode executá-la sem risco aos demais usuários da via. O Laudo Pericial (ID 76112537) foi categórico ao concluir que a causa determinante do acidente foi a manobra irregular de conversão à esquerda executada pelo veículo GM/Prisma, conduzido pelo recorrente, em condições desfavoráveis de tráfego e segurança, interceptando a trajetória da motocicleta HONDA/CG 150. Assim, resta configurada a culpa exclusiva do recorrente pelo sinistro.
7. A alegação de deficiência de iluminação não prospera, pois o farol da motocicleta estava em funcionamento e a preferência de passagem era da parte autora, inexistindo elementos que sustentem culpa concorrente. Ademais, no laudo pericial, consta que as condições da pista no momento dos exames eram: "seca, com visibilidade ampla. No trecho examinado, não foram constatadas anormalidades que interferissem no fluxo adequado dos veículos".
8. Quanto aos danos materiais, as fotografias e recibo juntados (ID76112537, p. 4-8 e ID 76112535) demonstram o pagamento de R$ 1.250,00 para reparo da motocicleta, impondo-se a condenação da parte ré ao ressarcimento.
9. No tocante aos lucros cessantes, a documentação apresentada referente ao serviço de entrega (ID 76112538) comprova média mensal de R$ 754,47, compatível com a atividade de entregador autônomo, sendo razoável a indenização de R$ 943,08, correspondente ao período de inatividade entre 24/10/2024 e 30/11/2024.
10. No tocante à atualização dos valores, verifica-se que os cálculos elaborados pelo juízo de origem estão corretos, observando-se a orientação fixada nos termos do art. 406, §1° do Código Civil, com redação da Lei 14.905/24. Não há cumulação da taxa SELIC com o IPCA.
IV DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado e contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos aos advogados dativos da parte autora e da parte ré, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.